Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713354-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: LUCIANA CRISTIANE LIMA MARQUES, HELIO FRANCISCO MARQUES JUNIOR, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a sentença proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por LUCIANA CRISTIANE LIMA MARQUES e HELIO FRANCISCO MARQUES JÚNIOR, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e rescindiu os contratos de compra e venda de unidades imobiliárias celebrados entre as partes, bem como determinou a restituição dos valores pagos pelos autores, inclusive do valor pago a título de sinal, garantindo o direito de retenção de 20% (vinte por cento). A ré, ora apelante, interpôs o presente recurso sem a comprovação do preparo recursal, bem como não houve requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Além disso, em sede de contrarrazões (ID 46125156), os autores requereram não conhecimento do recurso por intempestividade. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. A respeito da necessidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o referido Códex estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Além disso, o CPC também dispõe a respeito da necessidade de intimação do recorrente a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões. Vejamos: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a ré GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ora apelante, para no prazo de 15 (quinze) recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Na oportunidade, intime-a sobre a preliminar de intempestividade apresentada em contrarrazões, devendo a parte comprovar a data de sua intimação e o devido cumprimento do prazo para interposição do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator